Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
I - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. II - COGNIÇÃO PARCIAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA O QUAL FIRMADO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. TUTELA LIMINAR RECURSAL POSTULADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO ATACADA PELO AGRAVO INTERNO. PEDIDO INCONGRUENTE. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. II - INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCONFORMISMO QUE CONTRADIZ O ANUNCIADO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DO COMANDO JUDICIAL LIMINAR. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE RECORRER. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Desarrazoado se mostra o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pois sequer conhecido o mencionado recurso. Está sob exame, não o agravo de instrumento, mas o agravo interno interposto pela parte ré contra a decisão que firmou juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento. Questão liminar não examinada na decisão recorrida. Agravo interno nessa parte não conhecido.
2. Nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil, a prática de ato incompatível com a pretensão recursal equivale a aceitação tácita do decisum impugnado e, consequentemente, implica ausência de interesse contra o respectivo pronunciado judicial.
3. A aceitação incondicional da decisão do juízo de origem, ante o cumprimento voluntário da determinação nela contida, inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la por meio de agravo de instrumento. Não quer isso significar, por óbvio, que tenha havido reconhecimento da procedência do pedido, uma vez que evidente haver controvérsia quanto à questão trazida a conhecimento do Poder Judiciário. Entrementes, considerados os limites da tutela liminar, houve preclusão lógica.
4. A parte que, antes de se insurgir contra a decisão liminarmente proferida em seu desfavor, a ela dá integral cumprimento, sem qualquer ressalva, demonstra inequívoco, conquanto tácito, conformismo com a determinação judicial que lhe foi dirigida. Situação processual reveladora da ausência de interesse recursal, requisito da admissibilidade que, estando ausente, acarreta o não conhecimento do recurso. Juízo negativo de admissibilidade validamente firmado.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.